Tribunal: TJPA
Processo: 0807595-84.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0807595-84.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: NATAN MESQUITA SILVA

CORRIGIDO: JUIZ DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. AÇÃO PENAL
.
DETERMINAÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR DE JUNTADA DO LAUDO DE NECROPSIA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. I
NEXISTÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL OU
ERROR IN PROCEDENDO
.
ARTIGO 156, II, DO CPP, AUTORIZA AO MAGISTRADO, ANTES DE PROFERIR SENTENÇA, A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA DIRIMIR DÚVIDA SOBRE PONTO RELEVANTE, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM VIOLAÇÃO À PARCIALIDADE DO JUIZ. CORREIÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de CORREIÇÃO PARCIAL, com efeito suspensivo, interposta por NATAN MESQUITA SILVA e LUILTON DA SILVA SANTOS, apresentada em face da MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que nos autos do Processo nº 0001125- 94.2019.8.14.0026, em que determinou a juntada de laudo pericial, após a apresentação dos memoriais finais pelas partes.

Aduz que o Parquet não requereu a juntada do laudo pericial, violando o sistema acusatório pelo qual o processo penal é regido, razão pela qual considera como sendo uma decisão que importa em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais e, por não haver previsão de recurso específico para a impugnação da decisão ora vergastada, torna-se admissível a correição parcial oriunda de error in procedendo.

À vista disso, requer o efeito suspensivo da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Jacundá, em que considera ter importado em inversão tumultuária, com a declaração da nulidade do ato processual vergastado.

Após a distribuição do feito a esta relatora, foi solicitado ao magistrado da causa, a prestação de informações sobre os fatos em discussão nos autos, no prazo de 10 dias
.

Em sede de
informações
(ID 9919996), o juízo singular relatou o que segue:

“Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de prestar informações que me foram requisitadas por meio da Decisão/ofício, referente à correição parcial nº. 0807595-84.2022.8.14.0000, informando o que segue:

Trata-se de Ação Penal promovida em desfavor de NATAN MESQUITA SILVA e LUITON DA SILVA SANTOS em razão da suposta prática do delito tipificado nos artigos art. 157, §3º, II c/c art. 157, §2º, II, todos do Código Penal Brasileiro, materializada em autos eletrônicos.

Em 18/03/2019, após o oferecimento da denúncia (Id nº 26268731), este juízo entendeu pelo recebimento da denúncia e determinou a citação do acusado Natan (Id nº 26269092 – pág. 02). Contudo, considerando a recaptura de Luilton, o RMP promoveu o aditamento da denúncia em 08/04/2019 (Id nº 26269100), tendo sido recebido por este juízo em 09/04/2019 (Id nº 26269100) e determinado a citação dos acusados.

Id nº 26269101, sobreveio a notícia da fuga do acusado Luilton em 22/04/2019, tendo sido recapturado em 02/07/2019 (Id nº 26269103)).

Citado em 26/06/2019 (Id nº 26269101), Natan requereu o patrocínio da Defensoria Pública.

Citado em 07/08/2019 (Id nº 26269102 – pág. 04), Luilton requereu o patrocínio da Defensoria Pública.

Resposta à acusação apresentada por LUILTON, por meio da Defensoria Pública, em 19/08/2019 (Id nº 26269104 – PÁG. 04).

Resposta à acusação apresentada por NATAN, por meio da Defensoria Pública, em 19/08/2019 (Id nº 26269104 – PÁG. 05).

Em 19/08/2020, Id nº 26269107, este juízo, após análise da denúncia e da resposta à acusação, entendeu pela designação da audiência de instrução, a qual foi marcada para o dia 22/10/2019, todavia, esta não foi concluída em razão da ausência das testemunhas de acusação, policiais militares (Id nº 26268732), tendo sido remarcada para o dia 04/02/2020, todavia, esta não se realizou, tendo em vista que o MM. Juiz de Direito respondendo por esta Vara, Drº Manoel Antonio Silva Macedo, titular da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, estava realizando audiência naquela Vara (Id nº 26268736). Desta forma, o ato foi remarcado para o dia 31/03/2020.

Em 23 de março de 2020 (Id nº 26268737), sobreveio a Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, suspendendo o expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, no período de 24 de março a 30 de abril de 2020, em observância a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do CNJ, e da Recomendação nº 62, de 2020, editada por aquele E. Conselho.

No dia 4 de junho de 2020 sobreveio nova portaria, qual seja, Portaria Conjunta Nº 14/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, prorrogando para o dia 30 de junho de 2020 o prazo de suspensão do expediente presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará.

Em 13 de julho de 2020 foi publicada a portaria conjunta nº 17/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, prorrogando, por tempo indeterminado, o prazo de suspensão do expediente presencial para as comarcas sem autorização para o trabalho presencial, dentre elas a Comarca de Jacundá/PA.

A fim de se proceder ao regular andamento processual, este Juízo passou a realizar audiências em processos criminais com réus presos, via videoconferência, conforme regulamentado pela PORTARIA CONJUNTA Nº 17/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 13 DE JULHO DE 2020 – Id nº 26268737.

Instrução processual realizada no dia 27/07/2020 (Id nº 26269088), com gravação de depoimentos em mídia audiovisual (mídias digitais anexas aos autos), oportunidades em que foram inquiridas as testemunhas policiais militares Waldemir Pereira, Benilson Balieiro e Diego Alves Brito.

Audiência de instrução em continuação realizada no dia 29/09/2020 (Id nº 26269093), finalizada com o interrogatório do acusado, com gravação de depoimentos em mídia audiovisual (mídias digitais anexas aos autos). Na fase do art. 402 do CPP, fora determinado a requisição do laudo necroscópico.

Requisição do laudo em 16/10/2020 (Id nº 26269094 – pág. 04).

Em 14/01/2021 (Id nº 26269098)), foi reiterado o pedido de devolução do laudo, no entanto, até a presente data não houve devolução.

Em 17/03/2021, o CPC Renato Chaves, por meio de seu representante, informou, através do oficio nº 037/2021-IML/CPC/UGRSP, que a perícia foi realizada no núcleo avançado de Tucuruí e que o laudo deverá ser requisitado ao mesmo – Id nº 26269098 – pág. 07.

Requisição em 15/04/2021 – Id nº 26269099 – pág. 06.

Nova revisão da prisão em 29/09/2021 – Id nº 36248641

Nova requisição do laudo em 30/09/2021 – Id nº 36372357.

Requisição realizada pelo Ministério Público em 01/10/2021 – Id nº 36750314.

Nova requisição do laudo em 25/11/2021 – Id nº 42763584.

Oficio à Corregedoria em 18/02/2022 – Id nº 51060452.

Considerando a ausência de resposta quanto ao laudo necroscópico, foi determinado a intimação do Ministério Público para manifestação. Este, por sua vez, apresentou memoriais finais em 29/03/2022 – Id nº 55816174, pugnando pela condenação dos acusados nos crimes previstos no art. 157, §3ª, II c/c art. 157, §2º, II, todos do Código Penal Brasileiro.

A defesa, requereu em 04/04/2022 – Id nº 55673943, a absolvição por insuficiência de prova. Subsidiariamente requereu a desclassificação para o delito de homicídio.

Considerando que os autos ainda se encontravam na fase do art. 402 do CPP, foi determinando novas diligências para a juntada do laudo necroscópico – Id nº 60093692.

Laudo necroscópico apresentado em 30/05/2022 – Id nº 63468985

Em 09 de junho de 2022, foi prolatada sentença condenando NATAN MESQUITA SILVA e LUITON DA SILVA SANTOS, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções penais dos artigos 157, §3º, inciso II e art. 157, §2º, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal”

Nesta
Instância Superior
(ID 9964026), o
Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo,
manifestou-se pelo conhecimento da correição parcial e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

É o relatório.

VOTO

A correição parcial, nos termos do art. 268, do RITJPA, visa a impedir tumulto processual. In casu, diante da decisão do Magistrado singular que, depois de encerrada a instrução, já na fase do art. 402 do CPP, determinou a requisição de juntada do laudo necroscópico.

Vale ressaltar desde logo, que não vislumbro inversão tumultuária do processo a autorizar o provimento da correição parcial e acolhimento das pretensões do recorrente.

Isso porque, ainda que encerrada a instrução, o artigo 156, II, do CPP, autoriza ao magistrado, antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante, sem que isso implique em violação à parcialidade do Juiz.

Conforme bem lançado parecer ministerial:

“Outrossim, a verdade absoluta no processo penal pode ser alcançada mediante atividade instrutória e probatória desenvolvida em harmonia com os direitos e garantias fundamentais do acusado, sem prejudicar a iniciativa probatória do juiz para dirimir questões controversas, já que o princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado somente quando se exaurirem todos os meios legítimos para a verificação da procedência das alegações sobre fatos elaborados tanto pela acusação como pela defesa.

Desse modo, não se verifica qualquer impedimento para que fosse autorizada a diligência por parte do Juízo da Vara de Jacundá, uma vez que a referida decisão não causa tumulto ao processo, nem paralisação injustificada do feito, tampouco dilação abusiva de prazos e, por fim, não há que se falar em ausência de requerimento da supracitada diligência, tendo em vista que o Parquet, na verdade, olvidou em se manifestar acerca da demora na remessa do Laudo Necroscópico da vítima GENIVAL.

(....)

Tal diligência, na verdade, pode ser facilmente realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e que não demanda prolongado prazo para cumprimento e, ainda, na interpretação dada pelo juiz, mostra-se necessária a juntada do laudo necroscópico, portanto, não há óbice para que o Juízo da causa, ordene as diligências necessárias para esclarecer todos os fatos que, interessem e sejam importantes, no julgamento da causa.”

Notadamente, a diligência do juízo “a quo” teve como escopo esclarecer dúvidas sobre ponto relevante no processo, entendendo tal ato como juridicamente viável e tendo em conta o fato do magistrado figurar na condição de destinatário das provas, numa homenagem ao principio processual penal da busca pela verdade real, não menosprezando o seu livre convencimento motivado.

Em que pese a determinação constante ao final de audiência de instrução e julgamento, foi oportunizado às partes a apresentação de memoriais, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Deste modo, não há como reconhecer a alegada inversão tumultuária dos atos processuais (error in procedendo) no agir do magistrado
a quo
ao determinar diligência para a juntada da prova material do crime, ou seja, o laudo de necropsia da vítima, a fim de

afastar eventual alegação de nulidade, bem como para garantir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
a presente
correição parcial, acompanhando parecer ministerial.

Belém, data da assinatura digital

Des.ª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/10/2022